Tribunal: TJPA
Processo: 0003440-82.2011.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003440-82.2011.8.14.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: ISAAC RODRIGUES DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A carga horária mensal do professor é apurada da seguinte forma: hora-aula efetivamente trabalhada em sala de aula, em regência de classe, acrescida das horas-atividade que se destinam à elaboração dos planos de aula, de provas e exercícios, dentre outras atividades escolares, sendo que a remuneração deve ser apurada com base na carga horária mensal, que engloba tanto as horas-aula efetivamente ministradas como as horas-atividade.

2.

A jornada de trabalho mensal do professor deve ser composta por 2/3 de carga horária destinada para o desempenho de atividades de interação com os educandos e 1/3 de carga horária para formulação e correção de provas, elaboração de aulas etc.

3.

A legislação do município de Itaituba garante expressamente ao servidor que estiver licenciado para o exercício de mandato classista o direito ao recebimento integral da remuneração.

4.

Demonstrado pelo apelado a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação, restou configurado o direito à indenização por danos materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05.02 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003440-82.2011.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE ITAITUBA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
ANTÔNIO JAIRO DOS SANTOS ARAÚJO (OAB/PA 8.603)

APELADO:
ISAAC RODRIGUES DIAS

ADVOGADO:
GLEYDSON ALVES PONTES (OAB/PA 12.347)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)
Assim, em face do exposto, resolvo o mérito, nos temos do art. 487, l, do CPC, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

A) Confirmar, na íntegra, a liminar deferida às fls. 151 -154.

B) Condenar o requerido a. indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos, correspondentes à diferença salarial entre 200 e 100 horas mensais, durante o período em que, estando licenciado para mandato classista, o requerente recebeu seus vencimentos com base na carga horária de 100 horas mensais.

C) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente.

Sem custas, considerando que a Fazenda Pública Municipal, ora sucumbente, é isenta.

Condeno o requerido a pagar ao advogado do requerente honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3”, l, do CPC. (...)”.

O apelado é professor efetivo do município desde 2004, lotado com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, resultando em 200 (duzentas) horas-aulas mensais, cumpridas desde o momento de sua investidura.

Em 30 de maio de 2007, o apelado foi eleito coordenador geral da delegacia sindical do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Público do Pará) em Itaituba para um mandato de três anos, sendo reconduzido ao cargo em 31 de maio de 2010, quando iniciou novo mandato.

Na forma do que prevê o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Itaituba, o apelado restou licenciado do seu cargo de professor para exercício de mandato classista, sem perda de remuneração do cargo.

Não obstante, em janeiro de 2011 o apelado teve sua jornada reduzida na proporção de 50%, passando a exercer 100 (cem) horas-aulas, com
redução salarial proporcional.

Considerando a demonstração da ilegalidade do ato administrativo, o qual
conduz ao reconhecimento do dever de indenizar o apelado pelos danos materiais sofridos, correspondentes à redução dos seus vencimentos
, o juízo sentenciou condenando o município a indenizar o apelado em valor correspondente à diferença salarial devida.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação
sustentando a legalidade d
o ato de redução de carga horária, amparado no
art. 53 da Lei Municipal 1.816/2006, que dispõe que tal jornada é devida aos professores com regência de classe, ou seja, que estão em sala de aula, não atingindo, portanto, o apelado, licenciado para o exercício de mandato classista.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção
.
É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003440-82.2011.8.14.0024

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
MUNICÍPIO
DE ITAITUBA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO:
ANTÔNIO JAIRO DOS SANTOS ARAÚJO (OAB/PA 8.603)

APELADO:
ISAAC RODRIGUES DIAS

ADVOGADO:
GLEYDSON ALVES PONTES (OAB/PA 12.347)

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

A carga horária mensal do professor é apurada da seguinte forma: hora-aula efetivamente trabalhada em sala de aula, em regência de classe, acrescida das horas-atividade que se destinam à elaboração dos planos de aula, de provas e exercícios, dentre outras atividades escolares, sendo que a remuneração deve ser apurada com base na carga horária mensal, que engloba tanto as horas-aula efetivamente ministradas como as horas-atividade.

2.

A jornada de trabalho mensal do professor deve ser composta por 2/3 de carga horária destinada para o desempenho de atividades de interação com os educandos e 1/3 de carga horária para formulação e correção de provas, elaboração de aulas etc.

3.

A legislação do município de Itaituba garante expressamente ao servidor que estiver licenciado para o exercício de mandato classista o direito ao recebimento integral da remuneração.

4.

Demonstrado pelo apelado a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação, restou configurado o direito à indenização por danos materiais.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)
Assim, em face do exposto, resolvo o mérito, nos temos do art. 487, l, do CPC, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

A) Confirmar, na íntegra, a liminar deferida às fls. 151 -154.

B) Condenar o requerido a. indenizar o requerente pelos danos materiais sofridos, correspondentes à diferença salarial entre 200 e 100 horas mensais, durante o período em que, estando licenciado para mandato classista, o requerente recebeu seus vencimentos com base na carga horária de 100 horas mensais.

C) Rejeitar o pedido de indenização por danos morais formulado pelo requerente.

Sem custas, considerando que a Fazenda Pública Municipal, ora sucumbente, é isenta.

Condeno o requerido a pagar ao advogado do requerente honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3”, l, do CPC. (...)”.

O apelado é professor efetivo do município desde 2004, lotado com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, resultando em 200 (duzentas) horas-aulas mensais, cumpridas desde o momento de sua investidura.

Em 30 de maio de 2007, o apelado foi eleito coordenador geral da delegacia sindical do SINTEPP (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Público do Pará) em Itaituba para um mandato de três anos, sendo reconduzido ao cargo em 31 de maio de 2010, quando iniciou novo mandato.

Na forma do que prevê o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Itaituba, o apelado restou licenciado do seu cargo de professor para exercício de mandato classista, sem perda de remuneração do cargo.

Não obstante, em janeiro de 2011 o apelado teve sua jornada reduzida na proporção de 50%, passando a exercer 100 (cem) horas-aulas, com
redução salarial proporcional.

Considerando a demonstração da ilegalidade do ato administrativo, o qual
conduz ao reconhecimento do dever de indenizar o apelado pelos danos materiais sofridos, correspondentes à redução dos seus vencimentos
, o juízo sentenciou condenando o município a indenizar o apelado em valor correspondente à diferença salarial devida.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação
sustentando a legalidade d
o ato de redução de carga horária, amparado no
art. 53 da Lei Municipal 1.816/2006, que dispõe que tal jornada é devida aos professores com regência de classe, ou seja, que estão em sala de aula, não atingindo, portanto, o apelado, licenciado para o exercício de mandato classista.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção
.
É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que
tornou nulo ato administrativo municipal
que suprimiu carga do apelado, com o consequente decréscimo remuneratório.

Após análise constato que não merece provimento o apelo em razão da ilegalidade do ato administrativo. Explico.

A carga horária mensal do professor é apurada da seguinte forma: hora-aula efetivamente trabalhada em sala de aula, em regência de classe, acrescida das horas-atividade que se destinam à elaboração dos planos de aula, de provas e exercícios, dentre outras atividades escolares, sendo que a remuneração deve ser apurada com base na carga horária mensal, que engloba tanto as horas-aula efetivamente ministradas como as horas-atividade.

A Lei Federal nº 11.738/2008 assim dispõe:

Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.

Interpretando tal previsão legal,
entende-se que
a jornada de trabalho mensal do professor deve ser composta por 2/3 de carga horária destinada para o desempenho de atividades de interação com os educandos e 1/3 de carga horária para formulação e correção de provas, elaboração de aulas etc.

Portanto, conclui-se que o valor correspondente às horas-atividades do servidor já se encontra integrado à remuneração.

Por sua vez,
a legislação do município de Itaituba, vigente à época dos fatos, não prevê nenhum tipo de redução remuneratória durante o exercício do mandato classista. Pelo contrário, as leis que existem garantem expressamente ao servidor que estiver licenciado o direito ao recebimento integral da remuneração
, senão vejamos:

LEI MUNICIPAL Nº 1.186/1994

Art. 92
. É assegurado ao servidor o direito a licença para desempenho de mandato em confederação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, com a remuneração do cargo efetivo observado o disposto no art. 101, inciso VIII alínea c.

O Art. 101
,
Vlll, “c” da citada legislação considera a licença para mandato classista como período de efetivo exercício para todos os fins, exceto para promoção por merecimento.

Assim, resta garantido aos servidores municipais o direito à licença para o desempenho de mandato classista sem prejuízo dos vencimentos e vantagens.

Restou devidamente
demonstrado pelo apelado a ocorrência de redução em sua carga horária de trabalho, com a respectiva diminuição de seus vencimentos, consoante contracheques apresentados na exordial (ID

6377338, pág. 30 e ID 6377339, pág. 01), tudo sem a observância do devido processo legal onde seriam oportunizados a ampla defesa e o contraditório e com vício de motivação.

Portanto, considerando que os valores referentes à hora-atividade compõem a remuneração normal do professor e que a Lei Municipal garante aos servidores licenciados para o desempenho de mandato classista a não redução de vencimentos e vantagens, concluo que não deve haver a redução na remuneração do servidor, excluindo a hora-atividade.

Não obstante, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade do
due process of law
, reconhecendo como não suprimível a garantia de ampla defesa em favor daquele a quem o ato atinja, haja vista a observância do devido processo legal.

RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO 'DUE PROCESS OF LAW'.

- O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal - que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos - exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia, que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.

(RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/02/2024